Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a eventual ocorrência de julgamento “extra petita” ou “ultra petita”; b) a possível celebração de negócio jurídico simulado e suas consequências jurídicas, como a respectiva declaração de invalidade; e c) a responsabilidade decorrente do eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas do aludido negócio jurídico.

2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso o art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.

3. No caso em deslinde verifica-se que o Juízo sentenciante não violou o princípio da adstrição, pois, ao examinar os fatos controvertidos concluiu tratar-se de negócio jurídico simulado, questão que deve ser conhecida de ofício, nos termos da regra prevista no art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

4. A simulação é meio de falseamento da situação fática, que passa a não espelhar a real vontade exteriorizada pela partes. 4.1. Nessas hipóteses a consequência jurídica é a declaração da invalidade do negócio jurídico simulado, subsistindo o dissimulado, caso seja válido em sua substância e na respectiva forma (art. 167 do Código Civil). 4.1 De acordo com as regras aplicáveis ao caso a simulação consiste em causa de nulidade do negócio jurídico, não sendo suscetível de confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil).

5. É incontroverso, no caso dos autos, que houve simulação nas declarações de vontade emitidas pelos negociantes, com a intenção de ocultar negócio de mútuo celebrado entre as partes, pessoas físicas, com a possível cobrança de juros acima do percentual permitido pela regra prevista no art. 1o do Decreto no 22.626/1933 (“Lei da Usura”). Nesse sentido, verifica-se que houve excesso na constituição do crédito objeto da execução, pois o apelante não considerou os valores que o devedor transferiu para a sociedade empresária, cujo sócio era o recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.